Tribunal: TCU
Processo: 046.584/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades identificadas na prestação de contas referente ao exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Júlio Cesar Gomes Pedro contra o Acórdão 1507/2020-TCU-Plenário , prolatado no bojo desta Prestação de Contas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional do Rio de Janeiro - Senac/ARRJ, referente ao exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta Deliberação ao embargante e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.